Tribunal: STF
Processo: AR 1923
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. São cabíveis embargos declaratórios opostos em face de provimento judicial na hipótese de omissão no que se refere à fixação de honorários advocatícios em favor da parte Vencedora da demanda.



    2. Embargos declaratórios acolhidos para a fixação de honorários advocatícios no percentual de 5% do valor da demanda.